Tribunal: TJSP
Processo: 0001813-48.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001813-48.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante ARI
MARINHO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo defensivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
2
VOTO No 15.540 (Digital)
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Regente Feijó
Apelante: ARI MARINHO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ARI MARINHO DA SILVA, qualificado
nos autos, foi condenado às penas de 16 (dezesseis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121,
§ 2o, incisos I, IV e VI, c.c. o § 2o-A, inciso I, do Código Penal (fls.
715/719).
Inconformado,
apela
(fls.
735/747),
postulando anulação do julgamento, por ser manifestamente
contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras, bem como a redução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
3
reprimendas.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 753/769),
posicionamento também adotado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer (fls. 782/791).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, não houve oposição expressa das partes quanto à
realização do julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.
Assim, em atenção à excepcionalidade do momento, bem como ao
disposto nos Provimentos no 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do
Conselho Superior da Magistratura, recomenda-se o julgamento
virtual por esta C. Câmara.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 06 de
agosto de 2017, por volta de 23h00, na Rua Marcos Picolo, 60,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
4
Alto Alegre, na cidade de Taciba, Comarca de Regente Feijó,
ARI MARINHO DA SILVA matou, mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, sua ex-
companheira Jevanilse Lima Rodrigues, em razão do sexo
feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar.
Segundo o apurado, o acusado e a vítima
mantiveram relacionamento amoroso, porém na data do
ocorrido estavam separados.
No dia e local dos fatos, no período da
tarde, o acusado dirigiu-se à residência da vítima, ocasião em que
houve discussão diante da recusa dela em reatar o
relacionamento, sendo que ARI subtraiu-lhe o aparelho celular,
se evadindo em seguida.
Posteriormente,
os
policiais
surpreenderam o apelante no interior do estabelecimento “Open
Bar”, local em que apreenderam o aparelho de celular da vítima
e restituíram a ela.
Já nas circunstancias de tempo e local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
5
mencionadas no início, o réu dirigiu-se à casa em que sua ex-
companheira estava residindo. Chegando ao local, a vítima foi
atendê-lo, quando ARI, que estava munido com um canivete, de
inopino, desferiu um golpe com citada arma branca na região do
pescoço da ex-companheira, matando-a. O réu foi abordado por
Antonio Neris dos Santos, irmão da vítima, porém conseguiu se
desvencilhar e fugir, sendo preso em flagrante delito
posteriormente.
Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 27), Laudo Necroscópico (fls. 371/382), Laudo
Pericial realizado no local dos fatos (fls. 215/222) e Laudo
Pericial realizado no canivete (fls. 163/165).
A autoria também é certa.
Na fase do sumário da culpa, o acusado
negou os fatos, dizendo não ter agredido sua ex-companheira.
Aduziu que compareceu na casa dela com um canivete na
cintura, pois era de praxe carregá-lo. Naquela ocasião, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
6
interrogando acabou sendo lesionado nas mãos e nas pernas com
um facão. Na verdade, não se recorda bem dos fatos, apenas de
ter sido machucado e se defender. Lembra-se de ter visto a
ofendida caída, mas não conseguiu enxergar direito porque
estava perdendo muito sangue. Negou ter discutido com a vítima.
Quando interrogado em Plenário, ARI
disse que não pretendia tirar a vida da vítima. Aduziu que
apenas subtraiu o aparelho celular da ex-companheira porque
ela pegou sua bolsa. Contou que por volta das 23 horas foi até a
residência da ofendida, a convite dela, e ficaram conversando na
varanda, quando veio uma terceira pessoa e cortou a perna do
interrogando com um facão. Pegou o canivete que trazia consigo
para se defender. Acredita que o autor dos golpes tenha sido o
genro da vítima, chamado Carlos Henrique. Tinha a intenção de
atingir Carlos Henrique e não sua ex-companheira. Não teve
qualquer discussão com a vítima no dia do ocorrido.
A testemunha Antônio Neris, irmão da
vítima, disse que estava na casa dela quando o réu lá chegou e
pulou o muro. A ofendida, então, foi abrir a porta para o ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
7
companheiro. Não escutou eles conversando. Foi até o local e viu
a irmã caída no chão, com o pescoço cortado. Posteriormente,
encontrou um canivete jogado na rua. Esclareceu que naquele
mesmo dia o réu e a ofendida haviam discutido, pois ele pegara o
celular dela sem autorização, sendo a polícia acionada para
recuperar o bem. Na ocasião, a filha da vítima Paloma estava
tomando banho e o marido dela estava dormindo, razão pela
qual eles não viram o ocorrido.
A
testemunha
Carlos
Henrique
Gonçalvez, genro da vítima, disse que estava dormindo e foi
acordado com gritos. Abriu a porta e deparou-se com a ofendida
esfaqueada pedindo socorro. Chegou a ver o acusado jogando um
canivete no chão. Aduziu que Antônio tentou alcançar o réu.
Armou-se com um facão em saiu ao encalço do acusado,
chegando a atingi-lo. Confirmou que antes do ocorrido ARI
havia pego o celular da ofendida. Acrescentou que a ofendida e o
acusado brigavam muito e este constantemente dizia que iria
matar aquela.
A testemunha Paloma Rodrigues, filha da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
8
vítima, contou que estava tomando banho quando ouviu sua irmã
gritar “Paloma, socorre a mãe que o Ari está batendo nela”.
Rapidamente, deixou o banho e chamou seu esposo para ajudar.
Quando Carlos Henrique abriu a porta da cozinha, deparou-se
com a vítima caminhando em direção a ele, com um ferimento do
lado direito do pescoço. Havia também outros ferimentos no
braço e nas costas. Logo em seguida, a ofendida caiu no chão. O
réu já havia fugido. Contou que Carlos Henrique e Antônio
foram ao encalço de ARI. Disse que o acusado queria reatar o
relacionamento, mas a ofendida se negava. Confirmou que antes
do ocorrido ARI furtou o celular da vítima e saiu correndo.
Aduziu que os desentendimentos entre o casal eram constantes e
o réu sempre ameaçava e agredia a ofendida.
O policial militar Cícero do Prado narrou
que, juntamente com seu colega Cabo Prado, foram acionados
para atender a uma agressão com lesão corporal. No local
informado, o genro da ofendida disse que havia detido o réu e
que ele estava machucado. Constatou que ARI estava caído, todo
ensanguentado, há mais ou menos cinquenta metros de distância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
9
da casa da ofendida. Questionou o genro da vítima sobre o
ocorrido e ele afirmou que desferira golpes no réu para se
proteger. Tanto a ofendida quanto o acusado foram conduzidos
ao hospital. Posteriormente, uma das testemunhas apresentou
um canivete com marcas de sangue. Declarou que o réu e a
vítima tinham várias ocorrências de desinteligências, sendo que
ARI já havia sido detido por agressão contra a ex-companheira.
O
policial
militar
José
Fernandes
confirmou que, ao chegarem no local dos fatos, foram
cientificados que tanto a vítima quanto o acusado estavam
feridos. Assim, o Cabo Prado foi verificar a situação do acusado,
ao passo que o declarante dirigiu-se ao encontro da vítima. Ao
chegar no local, deparou-se com a ofendida caída no chão com
intenso sangramento no pescoço. Aduziu que foram apreendidos
um canivete e um facão, sendo este último, segundo o genro da
vítima, utilizado para conter o agressor. Todos os envolvidos
foram uníssonos em apontar ARI como sendo o autor do crime.
Disse que já atendeu outras ocorrências do casal, bem como já
prendeu o réu por violência doméstica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
10
O policial militar Irlon Evandro Ramos
contou ter sido o responsável por atender a diversas ocorrências
pretéritas envolvendo brigas entre o réu e a vítima. Teve contato
com os policiais que atenderam o homicídio e soube que ARI
desferiu um golpe de canivete no pescoço da ofendida. Soube,
também, que o genro da vítima teria agredido o acusado.
O policial militar Jean Santos confirmou
que horas antes do homicídio atendeu uma ocorrência de furto
de celular envolvendo o réu e a vítima. Na ocasião, foi informado
pela ofendida que o réu teria ido à casa dela e pegado seu celular
sem autorização. Soube que o homicídio ocorreu naquele mesmo
dia.
Em suma, não há que se falar em
condenação contrária à prova dos autos, eis que os julgadores
populares optaram pela versão apresentada pelo Parquet, a qual
demonstrou evidente animus necandi por parte do acusado, não
só em virtude do instrumento utilizado (canivete), mas também
pelo local em que se deu a lesão fatal (pescoço) e pelo número de
golpes efetuados (seis cf. laudo de fls. 249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
11
Conforme se extrai do laudo necroscópico
de fls. 246/249, a vítima foi localizada morta e apresentava
“ferida pérfuro incisa na região cervical à direita com 6,5cm de
comprimento, profunda atingindo planos musculares com lesão
completa da artéria carótida comum direita e da traquéia. Presença
de outra ferida pérfuro incisa na região dorsal a esquerda” (fl.
248). No mesmo laudo, também se verificou que a ofendida tinha
“feridas incisas superficiais na mão esquerda, na região cervical
posterior, mama e no braço direito”.
O laudo pericial realizado no local dos
fatos atestou que “foram observadas manchas com características
semelhantes à hematóide, tratando-se de sangue, na região frontal
porta a entrada da residência dos fundos, no terço médio anterior.
As manchas apresentam características dinâmicas, sugerindo
sentido, velocidade e altura diferente, característico de múltiplas
lesões e diferentes intensidades, possivelmente com luta. Próximo a
mancha, foi observado uma pegada oriunda de pisada com calçado,
sendo este impregnado com substancia hematóide. No corredor,
fora da residência dos fundos, em seu flanco direito, foi observado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
12
uma mancha de sangue ainda maior, do tipo poça.” (fl. 217).
Não
bastasse,
verifica-se
que
ARI
apresentou versões distintas e contraditórias nas diversas
oportunidades em que foi interrogado.
Como bem pontuou o ilustre Promotor de
Justiça em suas contrarrazões recursais, “enquanto em sede
policial tenha negado que cometeu o crime, em sua audiência de
interrogatório de fls. 415, Ari, já afirma que “pode ser” que tenha
agredido a vítima”. Quando interrogado em plenário de Júri, o
apelante, da mesma forma, não consegue se desincumbir da
acusação que lhe pesa, visto que, de início, já afirmou que jamais
pretendeu tirar a vida de alguém, depois, novamente, reconheceu
que “pode” ter desferido os golpes que vitimaram Jevanilse e, ao
final de seu interrogatório disse que não teve intenção de matar,
somente foi se defender da 'facãozada'” (fls. 762).
De igual sorte, afeiçoa-se correta a
incidência das qualificadoras insculpidas nos incisos I, IV e VI,
do § 2o, artigo 121, do Código Penal, posto que reconhecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
13
pelos jurados, com respaldo em uma das versões dos fatos e na
prova oral acostada aos autos.
Ora, ao que consta, a vítima foi tolhida de
surpresa em sua residência, quando foi atender ao chamado do
réu, estando desarmada e, portanto, sem qualquer possibilidade
de apresentar resistência. As testemunhas que estavam no imóvel
naquele momento confirmaram que não houve qualquer
discussão entre o acusado e a vítima.
De qualquer modo, ainda que tenha havia
contenda anterior entre as partes motivada pelo fato de ARI ter
furtado o celular da vítima, fato é que o homicídio ocorreu cerca
de duas horas depois de tal episódio, o que afasta a possibilidade
de a ofendida esperar o ataque sorrateiro e inesperado do ex-
companheiro.
A motivação do delito foi torpe, haja vista
que ARI praticou o homicídio por não se conformar com o
término do relacionamento amoroso com a ofendida. Tal
circunstância foi confirmada pelas testemunhas ouvidas em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
14
e pelos policiais militares, os quais confirmaram a existência de
diversas ocorrências pretéritas envolvendo o casal.
Evidenciado, ainda, que o crime se deu
contra mulher, por razões do sexo feminino, decorrente de
violência doméstica e familiar contra a ex-companheira de ARI.
Por outro lado, deixo de conhecer do
pedido defensivo para que seja afastada a qualificadora relativa
ao motivo fútil, eis que a mesma não foi reconhecida pelos
Jurados.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, a qualificadora relativa ao
feminicídio foi utilizada para fixar os limites abstratos da pena-
base.
Na segunda fase, inviável reconhecer a
atenuante da confissão espontânea, eis que em momento algum
ARI admitiu o homicídio a ele imputado. De outra banda, as
circunstâncias referentes ao crime ter sido cometido por motivo
torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-48.2017.8.26.0493 -Voto no 15540
15
corretamente reconhecidas como agravantes (art. 61, inciso II,
alíneas “a” e “c”, do Código Penal), exasperando-se as sanções
em 1/3 (um terço).
Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes
causas de aumento ou diminuição.
Finalmente,
correta
a
fixação
da
modalidade prisional fechada, em razão do quantum de pena
imposta, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código
Penal.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao apelo defensivo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator